Tribunal: STF
Processo: HC 86424
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Crime previsto no art. 331, § 1º, do
Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo
automotor). 2. Alegações: a) atipicidade da conduta; b) que o
paciente não seria o destinatário da norma penal; e c) violação do
princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade. 3. Na espécie,
afigura-se de todo evidente que a conduta imputada ao paciente -
substituição de placas particulares de veículo automotor por placas
reservadas obtidas junto ao Detran -, não se mostra apta a
satisfazer o tipo do art. 311 do Código Penal. 4. Não há qualquer
dúvida de que o órgão de controle - Detran - sabia e poderia saber
sempre que se cuidava de placas reservadas fornecidas à Polícia
Federal. 5. Ordem concedida para que seja trancada a ação penal
contra o paciente, por não restarem configurados, nem em longínqua
apreciação, os elementos do tipo em tese